Tribunal: TJBA
Processo: 8025574-85.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025574-85.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA BATISTA DE PAULA SILVA

Advogado(s)
:
JESSE LEONARDO ANJOS DA SILVA, FABIANA MACHADO MENDES

APELADO: NILTON FERREIRA BRANDAO

Advogado(s)
:

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA EXTINTA SEM MÉRITO. ART. 485, IV E VI DO CPC. EXTINÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECALCITRÂNCIA DELIBERADA DA APELANTE. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUISITADOS PELO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Ação de curatela com pedido liminar;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se cabe no caso concreto a aplicação do inciso III e parágrafo 1º do artigo 485 do CPC, bem assim da obrigação de prévia intimação pessoal antes da extinção sem mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) A análise do acervo probatório e da movimentação processual evidencia que razão não assiste à Recorrente, quanto a aplicação do inciso III e parágrafo 1º do artigo 485 do CPC, na medida em que, no caso concreto, a extinção de fato não decorreu de abandono, mas sim de sua recalcitrância em descumprimento de determinação judicial, no tocante a juntada de documentos seus, e não do Curatelado, a qual, requisitada adequadamente pelo Juízo, no exercício do poder/dever geral de cautela do Julgador, vide artigo 139 do CPC e seus incisos.

(ii) Destaque-se desde logo, que a decisum foi clara ao fundamentar a não aplicação do art. 485, III, § 1º CPC no caso concreto, ao tempo em que, viabilizou o Juízo de retratação, consignando expressamente essa possibilidade caso o recurso viesse acompanhado dos atos e diligências pendentes de incumbência da Recorrente, o que não
ocorreu.

(iii) Note-se que a Apelante se manifesta nos autos, é regularmente intimada por oficiais de Justiça, comparece a audiência, junta novos documentos e relatórios médicos, mas, não traz aos autos a certidão negativa de seus antecedentes criminais e nem apresenta qualquer justificativa razoável para tal falta documental, sobretudo quando ponderado tratar-se de documento facilmente acessado e emitido por meio da rede mundial de internet, principalmente no caso dos autos, que versa sobre autorização judicial para uma terceira pessoa cuidar dos interesses e patrimônio de pessoa viva, que não pode fazê-lo por si, devido a situação de saúde que o incapacita para os atos da vida civil.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso improvido.

TESE DE JULGAMENTO:
Dentro desse contexto, ainda que a ação movida seja útil e haja pedido e decorrência lógica, a ausência de interesse configura-se no descumprimento reiterado de comando judicial, proferido desde o início, sobre a necessidade de documento que respalda a legitimidade segura do requerente da interdição, sem o qual, o pedido torna-se de certa forma até controverso, visto que, quem requer a curatela não busca comprovar da forma mais clara possível sua idoneidade para tal encargo, livre de quaisquer ônus criminal, que é o que o Juízo busca assegurar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025574-85.2024.8.05.0080
, em que figuram como Apelante TEREZINHA BATISTA DE PAULA SILVA e como Apelado NILTON FERREIRA BRANDAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça